Tribunal: STF
Processo: HC 240029
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thales Balbino da Silva em favor de Alexandre Martins da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 771.635/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fl. 664 (e-STJ):



    "Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXANDRE MARTINS DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n.1502138-25.2021.8.26.0196). O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, por violar os arts. 33, caput, c/c § 1º, II e 35, ambos da Lei 11.343/06. Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente faz jus à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida lei, haja vista a ausência de indícios que demonstrem sua dedicação ao tráfico ou participação em organização criminosa, além de ser primário e possuidor de bons antecedentes. Defende que estaria autorizado o abrandamento do modo prisional, em razão do ausência de fundamentação para imposição do regime mais gravoso. Pretende, ainda, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Requer, liminarmente, a alteração do modo prisional. No mérito, pugna pela concessão da ordem constitucional para que seja desclassificado o crime para o do art. 28, § 1º, da Lei 11.343/2006 ou seja absolvido em relação ao crime estabelecido no art. 35 da Lei 11.346/2006, aplicando-se o redutor da pena em seu grau máximo. Busca, ainda, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a declaração de que o crime pelo qual o paciente foi condenado não se equipara a hediondo."



    A liminar foi indeferida pelo Min. Jorge Mussi (e-STJ fls. 664-665). 



    As informações foram prestadas às e-STJ fls. 670-694. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela concessão da ordem de ofício tão somente para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (e-STJ fls. 696-708). 



    Intimada para se manifestar, a defesa notícia que remanesce o interesse no julgamento desta impetração (e-STJ fls. 718-719).” (eDOC 9, p. 26-27)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    O ato coator transitou em julgado em 10.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção ao HC 234.289/SP, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 234.289 de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Apontando, ainda, o mesmo ato coator no STJ (HC 771.635/SP), sendo a mesma essência do pedido, já por mim analisado. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Mesmo que assim não fosse, verifico que o pedido impugna decisão monocrática de Ministro do STJ, razão por que dele não posso conhecer. 



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente